Tribunal: STF
Processo: ARE 1253568
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 17, p. 1):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. SOLIDARIEDADE. CUSTEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA.
    -Presentes os requisitos do art. 300 do Novo CPC, correta a determinação de fornecimento do medicamento pleiteado em favor da autora.
    - Diante de questões como a competência para distribuição do fármaco, realização do tratamento e repartição/reembolso dos custos advindos da aquisição destes são os entes federativos, solidariamente, responsáveis pela operacionalização interna, distribuição e ônus financeiro do serviço de saúde pleiteado.
    - Esta Turma, em demandas que tratam da prestação de serviços à saúde, como no caso de fornecimento de remédios, considera adequada a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios em valores fixados no patamar de R$ 3.000,00, por ente que integre a lide, desde que não haja situação que recomende outro valor.
    - Deve ser arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) a multa diária para o caso de descumprimento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 21)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, 23, 37 e 198 da Constituição Federal, bem como requer aplicação do Tema 500 da sistemática da repercussão geral.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “incabível o fornecimento de medicamento que não possui aprovação pela ANVISA para a doença da qual a parte é portadora, e que por conta disso não teve sua eficácia e segurança suficientemente comprovadas.” (eDOC 27, p. 6). 
    Aduz-se, ainda, que, “a solidariedade na obrigação geral de prestação da saúde não impede o direcionamento da obrigação específica de cumprimento ao ente federativo pertinente, dada a incidência do sistema constitucional e legal sobre o sistema público de saúde.”  (eDOC 27, p. 9). 
    O TRF da 4ª Região não admitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, além de assentar que a matéria já foi apreciada sob o rito da repercussão geral no Tema 793. (eDOC 38). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a responsabilidade solidária do ente público no fornecimento do tratamento médico à parte ora recorrida, em decisão assim fundamentada (eDOC 16, p. 43-48): 
    “Penso, contudo, que os documentos juntados ao feito amparam a utilização do medicamento pleiteado, como bem ressaltado pelo Julgador de 1º grau: nos seguintes termos:
    ‘No caso concreto, o laudo pericial confirmou a doença do autor , bem como a imprescindibilidade do medicamento pleiteado para o seu tratamento, após a alteração do pedido do medicamento por parte da autora.
    Transcrevem-se, por oportuno, os seguintes quesitos acompanhados das respectivas respostas e esclarecimentos (ev. 66):
    (...)
    Nesse viés, confirmou a perícia que o medicamento requerido é adequado e necessário ao tratamento do quadro clínico apresentado pela parte autora.
    Assim, em relação ao medicamento Micofenolato de Mofetil 500mg, posologia de 3 cápsulas/dia reconheço a necessidade diante da inexistência de outros com semelhante eficácia para tratamento e que ficou demonstrado ser imprescindível para o tratamento do autor.’
    Legitimidade das partes
    Quanto à legitimidade passiva, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal vem se firmando no sentido de que, sendo o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS de responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios, quaisquer desses entes têm legitimidade para figurar no pólo passivo da ação postulando o fornecimento público de medicamentos ou tratamento médico.
    Outrossim, tal responsabilidade solidária implica em litisconsórcio facultativo e, não, necessário, cabendo à parte autora a escolha daquele ente contra o qual deseja litigar, sem a obrigatoriedade de inclusão dos demais.”
    Sendo assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Portanto, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Violação ao princípio da separação de poderes. Decisão do Poder Judiciário que determina a adoção de medidas de efetivação de direitos constitucionalmente protegidos. Inocorrência. Precedentes. 3. Entendimento das instâncias ordinárias pelo fornecimento de medicamentos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à saúde. Solidariedade entre os entes da federação. Tema 793 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015). 5. Eficácia erga omnes da decisão proferida em ação civil pública. Matéria infraconstitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1047362- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01.08.2018).
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935824-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,DJe26.08.2016). 
    Ademais, como bem ressaltou o juízo de admissibilidade do presente recurso extraordinário, ao examinar o julgamento do recurso-paradigma RE-RG 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, tema 793, o Plenário do Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde, e, reafirmando a jurisprudência dominante da Corte, assentou a seguinte tese: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. 
    Assim, verifica-se que o acórdão ora impugnado está em consonância a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil, c/c art. 21 do RISTF.
    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente